Tribunal: STF
Processo: ARE 1120510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ref. Petição-STF 69640/2019.
    Trata-se de Petição-STF 69640/2019, de 5 de novembro de 2019, mediante a qual o Município de Volta Redonda informa, em síntese, que (eDOC 32, p. 2/3):
    “No que concerne ao trânsito em julgado da Sentença, insta salientar que o Município foi intimado, em 29/08/2019, do teor da decisão proferida pelo e. STF, por ocasião da análise da impugnação apresentada pela Municipalidade, na qual foi sustentada a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal do ente público acerca do teor do julgamento do agravo no Recurso Extraordinário – ARE nº 1120510.
    Após o recebimento da intimação, o Município tentou interpor o recurso de agravo regimental em face da aludida decisão, com fundamento no art. 317 do Regimento Interno do STF e art. 1.021 do CPC/2015.
    Entretanto, ao tentar interpor o mencionado recurso, o sistema de peticionamento eletrônico do STF apresentou a seguinte mensagem: “Não é possível pesquisar/peticionar, pois o processo possui andamento impeditivo ou está deslocado para órgão externo.”
    Assevera, nesse sentido, que “o trânsito em julgado da Sentença ainda se encontra em discussão, sobretudo em razão do recurso de agravo regimental que o Município interpõe, tempestivamente, na presente data, em face da r. Decisão do STF, proferida em 21/08/2019, cujas razões recursais acompanham a presente petição.” (eDOC 32, p. 4).
    Requer, ao final (eDOC 32, p. 4).:
    “O recebimento e processamento do recurso de agravo regimental (que acompanha a presente petição), interposto pelo Município em face da r. Decisão do STF, proferida em 21/08/2019, com posterior devolução dos autos à egrégia Corte, a fim de que o mesmo seja submetido ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, nos termos do § 2º do art. 317 do RISTF.”
    É o relatório. Decido.
    Conforme o despacho proferido na Petição/STF 690/2019 , “constata-se a regularidade da intimação do Município de Volta Redonda, relativamente à decisão monocrática por mim proferida em 29.5.2018, a qual se deu pela publicada do inteiro teor do ato no DJe de 5.6.2018, data na qual o Município ainda não estava cadastrado para receber as intimações de forma eletrônica, nos termos do referido Edital” (eDOC 29, p. 4).
    Portanto, o trânsito em julgado destes autos ocorreu em 17.8.2019 (eDOC 15).
    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao petitório deduzido pelo Município de Volta Redonda.
    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente